Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDIÇÃO SOCIAL DO RÉU. FATOS NÃO CONFIRMADOS NA FASE JUDICIAL. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a ação penal contra o recorrente, condenando-o nas penas dos arts. 129, §9o e 147, ambos do Código Penal, além de danos morais mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 questões em análise: (i) se as provas dos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória por ambos os crimes; (ii) se houve violação das regras do contraditório e da ampla defesa, pelo fato de que houve sentença condenatória sem a confirmação dos fatos pela vítima e pelas testemunhas na fase judicial do processo; (iii) se a palavra da vítima, por si só, sem ser corroborada por outros meios de prova, é suficiente para justificar um édito condenatório; (iv) se o valor mínimo fixado violou a razoabilidade, diante da situação financeira do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas nos autos – inclusive durante a fase de instrução e julgamento – evidenciam, de forma segura, a dinâmica dos fatos e comprovam a autoria e materialidade dos crimes de lesões corporais e ameaça em contexto de violência doméstica e, assim, deve ser mantida a procedência da ação penal.
4. Destaque-se que os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 5.1. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 5.2. In casu, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a sua versão dada na fase inquisitiva foi parcialmente confirmada em juízo pelos Policiais que foram atender a ocorrência, tendo eles ouvido o relato dela logo após o evento, o que não pode ser ignorado pelo julgador, já que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, pois, na maioria das vezes, tratam-se de crimes cometidos no ambiente intimo da família, sem a presença de testemunhas.
6. Para fins de exasperação da pena, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente poderá ser fixada acima do mínimo legal quando os fundamentos forem concretos, idôneos e objetivamente demonstrados (cf. AgRg no HC n. 750.870/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 11/9/2024). 6.1. Na situação em comento, a culpabilidade, bem como a conduta social do agente foram valoradas negativamente com base em fatos que não foram confirmados na fase judicial dos autos e, em respeito ao art. 155 do CPP, devem ser excluídas do cálculo da pena, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Precedentes.
7. Tratando-se de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Tema 983). 7.1. O valor arbitrado na origem está adequado e atende aos parâmetros da razoabilidade, devendo, assim, ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.